Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708873-05.2025.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES NUNES SOARES IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA em favor de RAFAEL RODRIGUES NUNES SOARES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 5o, III, da mesma lei e do art. 69 do CP, não o permitindo recorrer em liberdade (processo n. 0719279-92.2024.8.07.0009). Em síntese, o impetrante sustenta o paciente foi condenado a cumprir a pena corporal em regime semiaberto, é primário e possui bons antecedentes, o que não justifica a negativa de que recorra em liberdade, caracterizando constrangimento ilegal e violando o princípio da proporcionalidade, além de versar fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva. Também refuta a existência de risco concreto à integridade da suposta vítima, para concluir com pedido de concessão de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso, confirmando-se no mérito do writ. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar do réu no bojo da sentença condenatória. Confira-se: De acordo com art. 313, III, do CPP, é cabível a prisão preventiva, dentre outras hipóteses, “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. No mesmo caminho do art. 313, III, do CPC, inclina-se o art. 20 da Lei Maria da Penha, que autoriza a prisão preventiva como cautelar extrema de proteção à vítima quando insuficientes as providências menos invasivas. Nos casos de violência doméstica, impõe-se ter presente que o elemento norteador, na aplicação da Lei Maria da Penha, deve ser o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, na medida em que se trata de bens jurídicos da maior envergadura e que, não raras as vezes, são irreparáveis. Ou seja, imperativo que se observe o princípio da prevenção. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, para além da comprovação da autoria e materialidade delitivas, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. Em primeiro lugar, os fatos que ensejaram sua custódia cautelar são extremamente recentes. A decretação da prisão preventiva data de pouco mais de 2 (dois) meses e se deu por conta de comportamento obsessivo do acusado na perseguição reiterada da vítima em locais diversos e por meios variado. Esse cenário revela que a situação de risco, em si, não sofreu significativa redução. Tanto é verdade que a própria vítima, em audiência, demonstrou intenso receio por conta do ocorrido, enfatizando os prejuízos à sua saúde psíquica, tanto que ainda se encontra em tratamento. Além disso, e em que pese a primariedade do agente, os fatos contidos nos autos revelam ousadia exacerbada por parte do réu e descaso para com as determinações judiciais de afastamento em relação à vítima. Tanto que confessou a prática do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Outrossim, o formulário de avaliação de risco lançado nos autos no 0718244- 97.2024.8.07.0009 indica importantes fatores a serem considerados, como histórico de agressão sexual, comportamento controlador e de ciúme excessivo, a fala de frases como “se não for minha, não será de mais ninguém”, recrudescimento das ofensas em tempos recentes e outros. Fato grave, ainda, diz respeito à circunstância de que nem mesmo a determinação de monitoramento eletrônico foi suficiente para afastar o réu da vítima. (...) Por último, ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, seriam insuficientes face o risco real à vítima. MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR, portanto. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. (id 69659842 – destaques originais) Como se vê, ao menos neste momento processual, a sentença que manteve a prisão cautelar do paciente aponta a presença dos requisitos legais exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando, sobremaneira, o risco de nova ocorrência delituosa contra a vítima, considerando todo o conjunto de circunstâncias que envolvem o caso. E, de fato, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada, ao passo que - é importante registrar -, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, a autoridade judicial sentenciante recomendou-o na prisão em que se encontra, o que não afasta, em princípio, a necessidade de que seja observado o regime prisional semiaberto fixado na sentença. Não há, assim, qualquer ilegalidade a ser dissipada liminarmente na presente ação constitucional, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo competente Colegiado, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator